Tribunal: TCU
Processo: 004.708/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis impropriedades em contratações relacionadas com a Eletrobras e o escritório de advocacia Hogan Lovells, bem como com consultores externos, agentes em colaboração com a estatal e outros prestadores de serviços conexos ou relacionados direta ou indiretamente com as contratações do Hogan Lovells pela empresa estatal federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação noticiando possíveis irregularidades em contratações celebradas entre as Centrais Elétricas Brasileiras S.A (Eletrobras) e o escritório de advocacia Hogan Lovells, bem como entre a estatal e outros prestadores de serviços conexos ou relacionados direta ou indiretamente com a aludida contratação, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 43, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 250, inciso IV, do RI/TCU realizar as audiências dos responsáveis a seguir indicados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem razões de justificativa pelas irregularidades indicadas, alertando-os quanto à possibilidade de também poderem ser sancionados com inabilitação para ocupar cargo ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período de cinco a oito anos, nos termos da Lei 8.443/1992, art. 60: Responsável Cargo (s) ocupado (s) na Eletrobras Conduta (s) irregular (es) imputada (s) Sr. Alberto Galvão Moura Jardim Superintendente do Gabinete da Presidência A11.C2 Sr. Alexandre Vaghi de Arruda Aniz Diretor Jurídico e de Gestão Corporativa A1.C2; A2.C2; A3.C2; A4.C2; A5.C2; A7.C2; A8.C2; A9.C2; A10.C2; A12.C2 Sr. Antonio Varejão de Godoy Diretor de Geração A1.C2; A3.C2; A4.C2; A7.C2; A8.C2; A9.C2; A10.C2 Sra. Aracilba Alves da Rocha Diretora de Administração A7.C2; A10.C2 Sr. Armando Casado de Araújo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores A1.C2; A2.C2; A3.C2; A4.C2; A5.C2; A6.C2; A7.C2; A8.C2; A9.C2; A10.C2; A12.C2 Sr. Carlos Eduardo Gonzalez Baldi Diretor de Geração A1.C2; A3.C2; A4.C2; A6.C2; A7.C2; A8.C2; A9.C2; A10.C2; A12.C2 Sra. Cláudia Leite Teixeira Casiuch Secretária-Geral da Presidência A11.C2 Sr. José Antonio Muniz Lopes Diretor de Transmissão A1.C2; A2.C2; A5.C2; A6.C2; A7.C2; A8.C2; A9.C2; A10.C2; A12.C2 Sr. José da Costa Carvalho Neto Presidente A1.C2; A2.C2; A3.C2; A4.C2; A5.C2; A8.C2; A9.C2; A10.C2; A12.C2 Sr. Josias Matos de Araújo Diretor de Regulação A1.C2; A2.C2; A3.C2; A4.C2; A5.C2; A8.C2; A9.C2; A10.C2; A12.C2 Sra. Lúcia Maria Martins Casasanta Diretora de Governança, Riscos e Conformidade A1.C2; A3.C2; A4.C2; A6.C2; A7.C2; A8.C2; A9.C2; A10.C2; A12.C2; A14.C2 Sr. Luiz Augusto Pereira de Andrade Figueira Superintendente de Planejamento, Gestão Estratégica e Sustentabilidade A2.C3; A3.C3; A3.C4; A4.C3. A4.C4; A5.C3; A8.C3; A9.C3; A10.C3; A11.C1; A11.C1; A11.C2 Superintendente de Conformidade e Gestão de Riscos da Eletrobras A3.C3; A3.C4; A4.C3. A4.C4; A11.C1; A11.C2 Sr. Luiz Henrique Hamann Diretor de Distribuição A1.C2; A3.C2; A4.C2; A6.C2; A7.C2; A8.C2; A9.C2; A10.C2 Sr. Márcio Antônio Guedes Drummond Diretor de Geração A1.C2; A3.C2; A4.C2; A7.C2; A8.C2; A9.C2; A10.C2 Sr. Marcos Aurélio Madureira da Silva Diretor de Distribuição A1.C2; A3.C2; A4.C2; A2.C2; A5.C2; A8.C2; A9.C2; A10.C2; A12.C2 Sr. Paulo Roberto Miguez Bastos da Silva Assessor da Superintendência de Planejamento, Gestão Estratégica e Sustentabilidade A3.C3; A3.C4; A4.C3. A4.C4; A11.C1 Sr. Renato Soares Sacramento Diretor de Geração A1.C2; A2.C2; A3.C2; A4.C2; A5.C2; A8.C2; A9.C2; A10.C2; A12.C2 Sra. Vládia Viana Regis Superintendente Jurídica A2.C4; A5.C4; A9.C4; A10.C4 Sr. Wilson Pinto Ferreira Jr. Presidente A1.C2; A3.C2; A4.C2; A6.C2; A7.C2; A8.C2; A9.C2; A10.C2; A14.C2 Sr. Alberto Galvão Moura Jardim Superintendente do Gabinete da Presidência A4.C4 Sr. Valter Luiz Cardeal de Souza Diretor de Engenharia A3.C2 Condutas: A1.C2. Atuar, na qualidade de membro da Diretoria Executiva da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no controle superior do planejamento do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, bem como no acompanhamento da execução do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, configurando culpa in vigilando e implicando ato de gestão antieconômico caracterizado por incompatibilidade, quanto à quantidade e à qualidade, entre os produtos entregues pelo Hogan Lovells e os valores por eles pagos, em violação aos princípios constitucionais da eficiência, da razoabilidade e da economicidade, bem como aos deveres de diligência (art. 153, caput , Lei 6.404/1976) e de lealdade (art. 155, inciso II, Lei 6.404/1976), ao art. 47, incisos III e IV, do Estatuto Social da Eletrobras, e aos itens 1.1 e 3.1 do Código de Conduta Ética e Integridade da Eletrobras; A2.C2. Atuar, na qualidade de membro da Diretoria Executiva da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no controle superior do planejamento do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, bem como no acompanhamento da execução do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, configurando culpa in vigilando e implicando ato de gestão antieconômico caracterizado por sobrepreço na contratação, com infração aos arts. 6o, inciso IX, 7o, §2o, incisos I e II, e 26, inciso III, da Lei 8666/1993; A2.C3. Atuar, na condição de assistente técnico da alta administração da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no apoio ao controle superior do planejamento do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, mediante elaboração de documentos que fundamentaram a contratação direta com imperícia e imprudência (1. Projeto básico, de 3/11/2015, incipiente em face da complexidade e relevância da contratação; 2. Nota Técnica PG-017/2015, de 28/10/2015, favorável à contratação), concorrendo para ato de gestão antieconômica caracterizado por sobrepreço na contratação com infração aos arts. 6o, inciso IX, 7o, §2o, incisos I e II, e 26, inciso III, da Lei 8666/1993; A2.C4. Atuar, na condição de assistente técnico da alta administração da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no apoio ao controle superior do planejamento do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, mediante elaboração de documentos que fundamentaram a contratação direta com imperícia e imprudência (concordância com os memorandos PJPL-5777/2015, de 7/12/2015, e PJPL-5906/2015, de 14/12/2015, manifestando pareceres favoráveis à contratação), concorrendo para ato de gestão antieconômica caracterizado por sobrepreço na contratação, com infração aos arts. 6o, inciso IX, 7o, §2o, incisos I e II, e 26, inciso III, da Lei 8666/1993; A3.C2. Atuar, na qualidade de membro da Diretoria Executiva da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no acompanhamento da execução do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, configurando culpa in vigilando e implicando dano ao patrimônio da Eletrobras, na forma de superfaturamento caracterizado por pagamentos de serviços sem regular e prévia comprovação da execução, em discordância com o disposto nos arts. 6o, inciso IX, 7o, §2o, incisos I e II, 26, inciso III, e 67 da Lei 8.666/1993, a Cláusula 6a do Contrato ECE-DAC 1113/2015 e ao art. 63, §1o, inciso II, da Lei 4.320/1964 (por integração normativa); A3.C3. Declarar como realizadas, mediante atesto, prestações de serviços sem regular e prévia comprovação da execução, em discordância com o disposto nos arts. 6o, inciso IX, 7o, §2o, incisos I e II, 26, inciso III, e 67 da Lei 8.666/1993, a Cláusula 6a do Contrato ECE-DAC 1113/2015 e ao art. 63, §1o, inciso II, da Lei 4.320/1964 (por integração normativa); A3.C4. Autorizar pagamentos por prestação de serviços sem regular e prévia comprovação da execução, em discordância com o disposto nos arts. 6o, inciso IX, 7o, §2o, incisos I e II, 26, inciso III, e 67 da Lei 8.666/1993, a Cláusula 6a do Contrato ECE-DAC 1113/2015 e ao art. 63, §1o, inciso II, da Lei 4.320/1964 (por integração normativa); A4.C2. Atuar, na qualidade de membro da Diretoria Executiva da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no acompanhamento da execução do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, configurando culpa in vigilando e implicando dano ao patrimônio da Eletrobras caracterizado por reembolsos de despesas não autorizadas previamente ou irregularmente demonstradas, violando o art. 63, §1o, inciso II, da Lei 4.320/1964, o art. 884, caput , da Lei 10.406/2002, e as condições para realização e reembolso de despesas gerais reembolsáveis presentes na Cláusula 4a, item 4.2, Contrato ECE-DAC 1113/2015; A4.C3. Aprovar despesas reembolsáveis não autorizadas previamente ou irregularmente demonstradas, violando o art. 63, §1o, inciso II, Lei 4.320/1964, o art. 884, caput , da Lei 10.406/2002, e as condições para realização e reembolso de despesas gerais reembolsáveis presentes na Cláusula 4a, item 4.2, Contrato ECE-DAC 1113/2015. A4.C4. Liberar reembolso de despesas irregularmente demonstradas. CRITÉRIO: 1) Liquidação irregular da despesa, violando o art. 63, §1o, inciso II, Lei 4.320/1964, o art. 884, caput , da Lei 10.406/2002, e as condições para realização e reembolso de despesas gerais reembolsáveis presentes na Cláusula 4a, item 4.2, Contrato ECE-DAC 1113/2015. A5.C2. Atuar, na qualidade de membro da Diretoria Executiva da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no planejamento do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, configurando culpa in vigilando e implicando ato de gestão ilegítimo caracterizado por contratação direta sem demonstração regular e prévia de requisito legalmente previsto para permitir a inexigibilidade de licitação, em desconformidade com o art. 25, inciso II e §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993; A5.C3. Atuar, na condição de assistente técnico da alta administração da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no apoio ao controle superior do planejamento do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, mediante elaboração de documentos que fundamentaram a contratação direta com imperícia e imprudência (1. Projeto básico, de 3/11/2015, incipiente em face da complexidade e relevância da contratação; 2. Nota Técnica PG-017/2015, de 28/10/2015, favorável à contratação), concorrendo para ato de gestão ilegítimo caracterizado por contratação direta sem demonstração regular e prévia de requisito legalmente previsto para permitir a inexigibilidade de licitação, em desconformidade com o art. 25, inciso II e §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993; A5.C4. Atuar, na condição de assistente técnico da alta administração da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no apoio ao controle superior do planejamento do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, mediante elaboração de documentos que fundamentaram a contratação direta com imperícia e imprudência (concordância com os memorandos PJPL-5777/2015, de 7/12/2015, e PJPL-5906/2015, de 14/12/2015, manifestando pareceres favoráveis à contratação), concorrendo para ato de gestão ilegítimo caracterizado por contratação direta sem demonstração regular e prévia de requisito legalmente previsto para possibilitar a inexigibilidade de licitação, em desconformidade com o art. 25, inciso II e §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993; A6.C2. Atuar, na qualidade de membro da Diretoria Executiva da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no acompanhamento da execução do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, caracterizando culpa in vigilando e implicando ato de gestão ilegítimo caracterizado por redução imotivada no escopo de contrato de objeto indicado como um dos motivos determinantes da contratação, com infração ao art. 50, inciso IV, Lei 9.784/1999, à Cláusula 4a, item 4.1.1.1, do Contrato ECE-DAC 1113/2015 e à Cláusula 2a do Contrato ECE-DAC 1113-A/2016; A7.C2. Atuar, na qualidade de membro da Diretoria Executiva da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no acompanhamento da execução do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, configurando culpa in vigilando e implicando ato de gestão ilegítimo e antieconômico caracterizado por elevação de preços acima do limite legalmente autorizado. CRITÉRIO: 1) Art. 65, §1o, Lei 8.666/1993. 2) Acórdão-TCU-Plenário 50/2019. A7.C2. Atuar, na qualidade de membro da Diretoria Executiva da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no acompanhamento da execução do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, configurando culpa in vigilando e implicando ato de gestão ilegítimo e antieconômico caracterizado por elevação de preços acima do limite legalmente autorizado, com infração ao art. 65, §1o, Lei 8.666/1993; A8.C2. Atuar, na qualidade de membro da Diretoria Executiva da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no acompanhamento da execução do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, caracterizando culpa in vigilando e implicando ato de gestão ilegítimo e antieconômico caracterizado por deficiências nos critérios de aceitação de serviços prestados, em desconformidade com os arts. 7o, §§ 2o e 4o, 73 e 76 Lei 8.666/1993; A8.C3. Atuar, na condição de assistente técnico da alta administração da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no apoio ao controle superior do planejamento do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, mediante elaboração de documentos que fundamentaram a contratação direta com imperícia e imprudência (1. Projeto básico, de 3/11/2015, incipiente em face da complexidade e relevância da contratação; 2. Nota Técnica PG-017/2015, de 28/10/2015, favorável à contratação), concorrendo para ato de gestão ilegítimo caracterizado por deficiências nos critérios de aceitação de serviços prestados, em desconformidade com os arts. 7o, §§ 2o e 4o, 73 e 76 Lei 8.666/1993; A9.C2. Atuar, na qualidade de membro da Diretoria Executiva da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no acompanhamento da execução do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, caracterizando culpa in vigilando e implicando ato de gestão ilegítimo e antieconômico caracterizado por adoção da forma de execução indireta de serviço não autorizada pela lei denominada Administração Contratada, em violação ao art. 6, inciso VIII, da Lei 8.666/1993 e ao art. 63, §1o, inciso II, Lei 4.320/1964 (por integração normativa); A9.C3. Atuar, na condição de assistente técnico da alta administração da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no apoio ao controle superior do planejamento do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, mediante elaboração de documentos que fundamentaram a contratação direta com imperícia e imprudência (1. Projeto básico, de 3/11/2015, incipiente em face da complexidade e relevância da contratação; 2. Nota Técnica PG-017/2015, de 28/10/2015, favorável à contratação), concorrendo para ato de gestão ilegítimo caracterizado por adoção da forma de execução indireta de serviço não autorizada pela lei denominada Administração Contratada, em violação ao art. 6, inciso VIII, da Lei 8.666/1993 e ao art. 63, §1o, inciso II, Lei 4.320/1964 (por integração normativa); A9.C4. Atuar, na condição de assistente técnico da alta administração da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no apoio ao controle superior do planejamento do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, mediante elaboração de documentos que fundamentaram a contratação direta com imperícia e imprudência (concordância com os memorandos PJPL-5777/2015, de 7/12/2015, e PJPL-5906/2015, de 14/12/2015, manifestando pareceres favoráveis à contratação), concorrendo para ato de gestão ilegítimo e antieconômico caracterizado por adoção da forma de execução indireta de serviço não autorizada pela lei denominada Administração Contratada, em violação ao art. 6, inciso VIII, da Lei 8.666/1993 e ao art. 63, §1o, inciso II, Lei 4.320/1964 (por integração normativa); A10.C2. Atuar, na qualidade de membro da Diretoria Executiva da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no acompanhamento da execução do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, caracterizando culpa in vigilando e implicando ato de gestão ilegítimo e antieconômico caracterizado por existência de cláusula contratual prevendo despesas sem adequados controles da aplicação dos valores, em aparente violação ao art. 7o, §2o, inciso II, e §4o, da Lei 8.666/1993, aos Princípios da moralidade, publicidade e eficiência: Art. 37, caput , da Constituição da República e ao item 1.1, Código de Conduta Ética e Integridade da Eletrobras; A10.C3. Atuar, na condição de assistente técnico da alta administração da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no apoio ao controle superior do planejamento do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, mediante elaboração de documentos que fundamentaram a contratação direta com imperícia e imprudência (1. Projeto básico, de 3/11/2015, incipiente em face da complexidade e relevância da contratação; 2. Nota Técnica PG-017/2015, de 28/10/2015, favorável à contratação), concorrendo para ato de gestão ilegítimo e antieconômico caracterizado por existência de cláusula contratual prevendo despesas sem adequados controles da aplicação dos valores, em aparente violação ao art. 7o, §2o, inciso II, e §4o, da Lei 8.666/1993, aos Princípios da moralidade, publicidade e eficiência: Art. 37, caput , da Constituição da República e ao item 1.1, Código de Conduta Ética e Integridade da Eletrobras; A10.C4. Atuar, na condição de assistente técnico da alta administração da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no apoio ao controle superior do planejamento do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, mediante elaboração de documentos que fundamentaram a contratação direta com imperícia e imprudência (concordância com os memorandos PJPL-5777/2015, de 7/12/2015, e PJPL-5906/2015, de 14/12/2015, manifestando pareceres favoráveis à contratação), concorrendo para ato de gestão ilegítimo e antieconômico caracterizado por existência de cláusula contratual prevendo despesas sem adequados controles da aplicação dos valores, em aparente violação ao art. 7o, §2o, inciso II, e §4o, da Lei 8.666/1993, aos Princípios da moralidade, publicidade e eficiência: Art. 37, caput , da Constituição da República e ao item 1.1, Código de Conduta Ética e Integridade da Eletrobras; A11.C1. Aprovar despesas gerais reembolsáveis sem levar em conta o limite constante do item 4.2.2 da Cláusula 4a do Contrato ECE-DAC 1113/2015, em violação ao art. 66 da Lei 8.666/1993; A11.C2. Descumprir o limite constante do item 4.2.2 da Cláusula 4a do Contrato ECE-DAC 1113/2015 mediante liberação de despesas gerais reembolsáveis, descumprindo o art. 66 da Lei 8.666/1993; A12.C2. Atuar, na qualidade de membro da Diretoria Executiva da Eletrobras, de forma insuficientemente diligente no acompanhamento da execução do objeto do Contrato ECE-DAC 1113/2015, caracterizando culpa in vigilando e implicando ato de gestão ilegítimo e antieconômico caracterizado por realização de contrato verbal, com infração ao disposto nos arts. 60, parágrafo único, e 62, da Lei 8.666/1993; A14.C2. Atuar, na qualidade de membro da Diretoria Executiva da Eletrobras, de forma negligente no controle superior do planejamento do objeto de contratos, bem como no acompanhamento da execução do objeto de contratos, caracterizando culpa in vigilando e implicando ato de gestão antieconômico caracterizado por realização de contrato verbal, para viabilização de atuação de membros da Cigi, para prestação de serviços não caracterizados como de pequenas compras de pronto pagamento, com infração ao disposto no arts. 60, parágrafo único, e 62, da Lei 8.666/1993; 9.2. encaminhar aos responsáveis arrolados nos autos cópia desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, juntamente com a cópia digitalizada da íntegra dos autos; 9.3. com base no art. 43 da Resolução TCU 259/2014, determinar a constituição de processo apartado para estudar a possibilidade de instaurar processo de tomada de contas especial em vista do superveniente processo de desestatização da Eletrobras, encaminhando-o para manifestação prévia da SeinfraElétrica e do MP/TCU; 9.4. manter sobrestados os seguintes processos de prestação de contas anual da Eletrobras, até o julgamento final deste feito: TC Processo 028.618/2016-5 (exercício 2015), TC Processo 006.884/2018-0 (exercício 2016), TC Processo 036.768/2019-7 (exercício 2018).